Tribunal: STF
Processo: AImp 57
Classe: AImp
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na arguição de impedimento. Pleito manifestamente improcedente. Argumentos que não se enquadram nas hipóteses objetivas de impedimento previstas no art. 252 do Código de Processo Penal e nos arts. 277 e 278 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Alegação subjetiva que não se mostra suficiente para configurar a suspeição do Ministro Alexandre de Moraes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Não se vislumbra nenhum traço de parcialidade do Ministro Alexandre de Moraes a partir dos fatos postos a apreciação na petição inicial, pois os argumentos apontados para o impedimento de Sua Excelência não se enquadram nas hipóteses objetivas previstas no art. 252 do Código de Processo Penal e nos arts. 277 e 278 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    2. Consoante pacífica jurisprudência da Corte, a ausência de demonstração da situação objetiva a sustentar o pedido de impedimento obsta seu prosseguimento.



    3. O fato de o arguido, quando titular da Secretaria de Justiça de São Paulo, ter noticiado, em veículo de comunicação da imprensa, que o agravante teria sido preso por determinado fato criminoso investigado, não o torna, ipso facto, impedido ou suspeito para julgar o processo indicado.



    4. A hipótese evidencia verdadeira alegação subjetiva do agravante, sendo descabida, portanto, a presunção de interesse do Ministro Alexandre de Moraes em determinado resultado do habeas corpus a ser julgado na Primeira Turma.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento